Tribunal: STF
Processo: Rcl 56706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 150. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. APLICABILIDADE IMEDIATA E CORRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jocemir Alves Pinheiro, contra decisão proferida nos autos nº 0001117-86.2017.8.24.0066, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob alegada má aplicação da tese firmada por este Tribunal no julgamento do Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante sustenta que o acórdão recorrido não poderia ter aplicado a tese firmada no julgamento do paradigma, uma vez que foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Aduz que esta Corte se manifestará sobre o assunto, o que poderá, em tese, resultar em modificação do entendimento. 



    3. Requer, liminarmente e ao final, o sobrestamento do feito originário até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema RG nº 150.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º, do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    5. Como relatado, este caso é de alegada aplicação precoce do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020), uma vez que há embargos de declaração opostos que ainda não foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. Esse fundamento, porém, não se sustenta. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão paradigma de repercussão geral não impede a imediata aplicação da tese firmada, pela ausência de efeito suspensivo dos embargos declaratórios.



    7. Com efeito, é dispensável o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que os Tribunais apliquem o consignado por este Tribunal, em julgados de ordem objetiva. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 



    1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” 



    (Rcl nº 30.003-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 47.774-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DECRETADA NO TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO QUANTO AO MÉRITO DO PROCESSO PARADIGMÁRICO COM FIXAÇÃO DE TESE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A CORTE já realizou o julgamento definitivo quanto ao mérito do paradigma de controle invocado, desaparecendo a eficácia do ato que poderia subsidiar o pedido formulado na inicial, qual seja, a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 992. 



    2. Com efeito, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação do Min. GILMAR MENDES, relator do paradigma, de suspensão dos processos em que discute-se a competência para processar e julgar controvérsias sobre questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito público, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada. 



    3. Embora pendente de análise de segundo embargos de declaração, estes não possuem efeito suspensivo, possuindo a tese firmada pelo julgamento do Tema 992 plena aplicação, não havendo se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 49.360-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 25/10/2021).



    8. Ainda que assim não fosse, a análise dos documentos acostados aos autos revela que o Tribunal reclamado aplicou corretamente a tese firmada no Tema RG nº 150. Nessa oportunidade, a tese fixada foi a de que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal. Com efeito, o Juízo sentenciante tem discricionariedade de considerar condenações pretéritas como maus antecedentes, de forma devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto, em respeito ao princípio da individualização da pena.



    9. O acórdão condenatório, por sua vez, procedeu satisfatoriamente nesse sentido, conforme se constata do seguinte trecho:



    “1. Da exasperação dos maus antecedentes



    Acerca do primeiro tópico, deve-se destacar que esta Corte comumente vem adotando como padrão de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena-base por cada circunstância judicial negativa (TJSC, RCr nº 4016230-16.2017.8.24.0000, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. em 25.04.2018; ACr nº Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 22.02.2018), já que se trata do menor índice de aumento previsto no Código Penal. 



    Tal critério, observe-se, não é absoluto (TJSC, ACr nº 0002382-10.2017.8.24.0039, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 26.04.2018), cabendo ao magistrado aplicar o quantum que melhor se amolde ao caso, visando assim atingir a melhor forma de individualização da pena (na mesma linha: Revisão Criminal n. 4020386-47.2017.8.24.0000, rel. Des. Norival Acácio Engel, 2º GCr, j. em 28.03.2018; Revisão Criminal n. 4008244-11.2017.8.24.0000, rel. Des. Norival Acácio Engel, 2º GCr, j. em 28.02.2018). 



    É dizer, ainda que não esteja preso a um critério matemático absoluto, é dever do magistrado fundamentar, de maneira concreta, o aumento de pena em patamar diverso daquele comumente estabelecido para tanto (TJSC, ACr nº 004508-84.2012.8.24.0014, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 08.05.2018), como ocorreu no presente caso. 



    Vê-se que o juízo de origem, ao considerar os antecedentes criminais desfavoráveis do acusado, elevou (em 1/3) a reprimenda acima do critério usualmente utilizado com fundamento no número de registros apresentados, que totaliza duas condenações com trânsito em julgado (autos 34798319988240080 e autos 3175420008240066), com aptidão para justificar a adoção de outro critério que não aquele comumente utilizado por esta Corte. 



    Mantém-se, com isso, o patamar fixado na origem.” (e-doc. 2, p. 76).



    10. Logo, seja porque é dispensável o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que os Tribunais apliquem o entendimento firmado por este Tribunal, seja porque o Tribunal reclamado aplicou corretamente a tese firmada no Tema RG nº 150, tem-se como inviável a reclamação.



    11. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando rejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator